Tribunal: TJMT
Processo: 0001671-61.2019.8.11.0050
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001671-61.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[HENRIQUE DOUGLAS MARQUES DA SILVA - CPF: 062.817.241-94 (APELANTE), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IVAN BOFF - CPF: 492.414.199-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO E ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Henrique Douglas Marques da Silva contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, que o condenou
à

pena de 1
5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2o, II e IV, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, ensejando novo julgamento; e (
ii
) definir se estão presentes os requisitos para início da execução provisória da pena, nos termos da Tese 1.068 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Tribunal do Júri decide com base no princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII, "c", da CF/1988, sendo vedado ao Tribunal togado substituir a valoração feita pelos jurados, salvo em caso de
flagrante desconexão entre o veredicto e o conjunto probatório, o que não se verifica no presente caso.

A existência de prova direta, consistente e harmônica
-
especialmente o depoimento de testemunha presencial que presenciou as três fases de agressões
-
sustenta a conclusão dos jurados quanto à autoria e à dinâmica do crime, afastando a alegação de veredicto manifestamente contrário à prova dos autos.

A qualificadora do motivo fútil ficou demonstrada pela desproporção entre a ameaça da vítima de chamar a polícia e a reação violenta do acusado.

A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima também se confirmou pelos elementos fáticos, incluindo a simulação de saída do local e os golpes desferidos quando a vítima estava sentada e, posteriormente, inconsciente.

A dosimetria da pena respeitou os critérios legais (
arts
. 59 e 68 do CP), com fundamentação idônea, não havendo excesso ou ilegalidade a corrigir.

A execução provisória da pena deve ser determinada, conforme a Tese 1.068 do STF (RE 1.235.340), que admite o imediato cumprimento da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos, independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Preliminar do Ministério Público acolhida, com determinação de expedição de mandado de prisão para início da execução provisória da pena.

Tese de julgamento
:

A decisão do Tribunal do Júri não é passível de cassação quando lastreada em versão respaldada por prova idônea e coerente com os autos.

A existência de qualificadoras como motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima pode ser reconhecida com base em elementos fáticos objetivos e harmônicos.

É juridicamente admissível a execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, em consonância com a Tese 1.068 do STF.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, "c"; CP,
arts
. 121, §2o, II e IV; CPP, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.235.340 (Tese 1.068, Repercussão Geral); STJ,
AgRg
no
AREsp
2.552.387/DF, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, DJEN 15/8/2025; STJ,
AgRg
no REsp 1885871/DF, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
05/03/2021; TJMT, Ap. Crim. n. 0003108-06.2009.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 11/06/2024;
Enunciado
13, Turma de Câmaras Criminais Reunidas/TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001671-61.2019.8.11.0050

APELANTE: HENRIQUE DOUGLAS MARQUES DA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

HENRIQUE DOUGLAS MARQUES DA SILVA
,

contra a sentença proferida pelo
J
uízo
da
1
a Vara
d
e
Campo Novo
d
o Parecis
/
MT
,
nos
autos da ação penal

no

0001671-61.2019.8.11.0050

(
PJe)
,

que
o
condenou
pela prática do crime de
homicídio qualificado
(
art. 121, §2o,
incisos II e
IV,

do Código Penal
)
,
à
pena de
15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime prisional inicialmente fechado
(ID 333227361).

Nas razões recursais, a Defesa requer a anulação do veredicto proferido pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, postula o afastamento das qualificadoras relativas ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão da alegada
fragilidade do conjunto probatório quanto à sua efetiva incidência no caso em exame (ID 333227365).

A
Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso

(
I
D
333227370).

A

9a
Procuradoria-Geral de Justiça,
em parecer, além de opinar pelo desprovimento
do recurso
, suscitou preliminar para expedição de mandado de prisão e início da execução provisória da pena, em atenção à soberania dos veredictos e à Tese 1.068 do STF (RE 1.235.340)

(Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Rosana Marra
– ID 338181366).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“Na madrugada do dia 18 de maio de 2019, no estabelecimento comercial denominado Boate
Hit ́s
Drinks, localizado na Avenida Marechal Rondon, nesta cidade de Campo Novo do Parecis/MT, o denunciado HENRIQUE DOUGLAS MARQUES DA SILVA, assassinou Ivan Boff.

O denunciado HENRIQUE DOUGLAS MARQUES DA SILVA e a vítima estavam em estabelecimento comercial Boate
Hit ́s
Drinks.

Durante a madrugada a vítima Ivan Boff teve um desentendimento com a gerência do estabelecimento e afirmou que acionaria a polícia.

O denunciado HENRIQUE DOUGLAS MARQUES DA SILVA aproximou-se de Ivan Boff e o indagou se de fato, pretendia acionar a polícia, ao que a vítima respondeu afirmativamente.

Após a vítima confirmar que pretendia acionar a polícia, o denunciado HENRIQUE DOUGLAS MARQUES DA SILVA, de inopino, munido de um capacete, passou a deferir vários golpes contra Ivan Boff, atingindo-o na face.

O denunciado HENRIQUE DOUGLAS MARQUES DA SILVA impediu os presentes de intervir para cessarem as agressões, ameaçando-os.

Após interromper as agressões o denunciado HENRIQUE DOUGLAS MARQUES DA SILVA deixou o local em sua motocicleta, mas retornou em seguida.

Ao voltar ao local, o denunciado HENRIQUE DOUGLAS MARQUES DA SILVA imediatamente, dirigiu-se até Ivan Boff, constatando que permanecia inerte e inconsciente, e tornou a agredi-lo.

O denunciado deixou o local pela segunda vez, mas retornou em seguida, se aproximando da vítima inconsciente e golpeando-a na região da face.

Após cessar a terceira e última sessão de agressões, o denunciado HENRIQUE DOUGLAS MARQUES DA SILVA evadiu-se do local.

A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos, que culminaram no óbito.

O homicídio foi cometido por motivo fútil, porque a vítima alegou que acionaria a polícia, para averiguar o estabelecimento comercial.

O homicídio foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado simulou que iria embora conversar com a vítima, quando o golpeou na face com um capacete.

O homicídio foi cometido por meio cruel, consistente em espancamento da vítima
.

Ante o exposto e, pelo que consta a mais no incluso caderno informativo, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia HENRIQUE DOUGLAS MARQUES DA SILVA como incurso na sanção do artigo 121, § 2°, inciso 1I, III e IV do Código Penal, e requer seja contra ele instaurado o devido processo penal, nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Penal”.
(ID
219930680
)

Após regular instrução criminal, o
j
uízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, afastando a qualificadora prevista no inciso III do § 2o do art. 121 do Código Penal, e condenou o réu nos termos já delineados, decisão contra a qual se insurge o apelante.

A apelação foi interposta com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, postulando-se a submissão do réu a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Tal pretensão, contudo, não se sustenta à luz dos limites constitucionais e legais do controle exercido por esta instância revisora sobre os veredictos populares.

É assente que a Constituição da República consagra, como garantia fundamental, a soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, “c”), de modo que o Tribunal togado não pode substituir o juízo de mérito do Conselho de Sentença por sua própria valoração da prova.

A anulação do julgamento somente se legitima quando a conclusão dos jurados se revelar flagrantemente dissociada do conjunto probatório, hipótese excepcional que não se confunde com a mera existência de versão defensiva ou com a possibilidade de leitura alternativa dos fatos.

Havendo suporte probatório mínimo para a tese acolhida, impõe-se a preservação do veredicto.

Nesse sentido, é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, existindo duas versões plausíveis, ambas lastreadas em prova idônea, prevalece a opção feita pelos jurados, sendo vedado ao Tribunal substituir o juízo popular por sua própria valoração da prova, sob pena de esvaziamento da competência
constitucional do Júri (STJ, AgRg no AREsp n. 2.552.387/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, DJEN de 15/8/2025).

A cassação do veredicto, assim, constitui providência de índole excepcional, reservada às hipóteses de flagrante arbitrariedade, o que não se verifica no caso em exame.

No plano fático-probatório, observa-se que a materialidade delitiva é incontroversa, estando evidenciada pela
c
ertidão de óbito, declaração de óbito, boletim de ocorrência, relatório de investigação e laudo de necrópsia, bem como pelas demais provas carreadas aos autos
.

A autoria, por sua vez, restou afirmada de forma segura pelo Conselho de Sentença, a partir de um conjunto convergente de elementos probatórios, dentre os quais se destaca o depoimento judicial da testemunha
Dhenifer
Borges de Souza, que afirmou ter presenciado diretamente as agressões perpetradas pelo apelante contra a vítima, descrevendo a dinâmica dos fatos de maneira linear, coerente e harmônica com a lógica do evento criminoso.

Em juízo, a referida testemunha relatou que o apelante e a vítima se desentenderam após esta afirmar que acionaria a polícia para fiscalizar o funcionamento do estabelecimento comercial, circunstância que deu início à discussão. Segundo seu relato, o acusado chegou a retirar sua motocicleta do local, simulando que deixaria o estabelecimento, mas, em seguida, retornou e se dirigiu novamente à vítima, a qual reiterou a intenção de chamar a polícia, momento em que o apelante passou a desferir os primeiros golpes.

Prosseguindo em seu depoimento,
Dhenifer
Borges de Souza afirmou que, após essa agressão inicial, o acusado subiu em sua motocicleta e deixou o local, retornando outras duas vezes para desferir novos golpes contra a vítima, que já se encontrava prostrada, caída e sem condições de defesa.

Esclareceu, ainda, que toda a discussão e as agressões ocorreram na parte externa do estabelecimento, sendo que,
no momento em que
os ataques tiveram início, a vítima estava sentada no banco do passageiro de seu veículo, o que evidencia a situação de vulnerabilidade em que se encontrava.

A testemunha acrescentou, por fim, que o apelante ameaçou as pessoas presentes no local quando estas tentaram socorrer a vítima e que, enquanto desferia os golpes, afirmava que havia avisado para que a polícia não fosse acionada, circunstância que, além de reforçar o contexto fático, revela o domínio da situação e a intenção deliberada de impedir qualquer intervenção de terceiros.

Esse relato, prestado por testemunha presencial, não se apresenta isolado nem contraditório, mas se harmoniza com o conjunto probatório e confere densidade empírica à conclusão adotada pelo Conselho de Sentença quanto à autoria e à dinâmica do homicídio.

Trata-se de prova direta, dotada de elevada força persuasiva, apta a sustentar o juízo condenatório e a afastar, com segurança, a alegação de que o veredicto seria manifestamente contrário à prova dos autos.

A partir dessa moldura fática, mostram-se igualmente bem delineadas as qualificadoras reconhecidas pelos jurados.

O motivo fútil resta caracterizado pela absoluta desproporção entre a causa desencadeadora da conduta
-
a mera afirmação da vítima de que acionaria a polícia
-
e a reação violenta e letal do apelante. A existência de discussão prévia não descaracteriza a futilidade quando, como no caso, o estímulo é de reduzidíssima relevância e não guarda correspondência com a intensidade da resposta criminosa.

De igual modo, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra suporte direto na prova oral colhida.

A simulação de saída do local, o retorno inesperado, os golpes desferidos quando a vítima se encontrava sentada em seu veículo e, posteriormente, caída e inconsciente, bem como os retornos sucessivos do agente para prosseguir nas agressões, revelam uma dinâmica que reduziu de forma concreta e efetiva qualquer possibilidade de reação defensiva, amoldando-se com precisão ao art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal.

Não se está, portanto, diante de qualificadoras artificialmente construídas ou desprovidas de lastro fático, mas de circunstâncias extraídas diretamente da narrativa dos acontecimentos, tal como reconhecida pelo Conselho de Sentença, cuja conclusão se insere dentro das interpretações probatórias legítimas dos autos.

À luz desse conjunto probatório, não se vislumbra o requisito de
“decisão manifestamente contrária à prova dos autos”,
exigido pelo art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Ao revés, o veredicto encontra sólido amparo nas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A escolha dos jurados por uma das versões apresentadas
-
no caso, a acusatória
,
constitui exercício soberano de valoração da prova, somente passível de censura quando absolutamente divorciado do contexto fático-probatório, o que não se verifica na espécie.

Com efeito, já assentou esta Egrégia Corte de Justiça que:

“Decidindo os jurados
ex
conscientia
propria
, com o assento constitucional da soberania dos veredictos (CF, art. 5o, XXXVIII, ‘c’), deve-se restringir ao máximo a hipótese do juízo de cassação, pois a decisão do Júri não se confunde com o reexame judicial da prova, mas com sua valoração popular dentro dos limites da razoabilidade. Se o veredicto encontra amparo em provas legítimas e convergentes, deve prevalecer.”
(TJMT – Apelação Criminal n. 0003108-06.2009.8.11.0013, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 11/06/2024, 2a Câmara Criminal, DJe 14/06/2024).

Em matéria de Tribunal do Júri, vigora o sistema da íntima convicção, no qual, como bem leciona Hélio Tornaghi,
“a sentença baseia-se na certeza moral do juiz”
(Código de Processo Penal, 7. ed., São Paulo: Saraiva, 1990, v. 1, p. 274).

Os jurados decidem
ex
informata conscientia,
à luz das provas submetidas ao seu exame na sessão de julgamento, sendo cabível a cassação do veredicto apenas quando a decisão se mostrar manifestamente dissociada do acervo probatório, hipótese inocorrente no presente feito.

A propósito, Heráclito Antônio
Mossim
esclarece que o legislador, ao redigir o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, utilizou deliberadamente a expressão
“manifestamente contrária”,
para enfatizar que a contradição há de ser patente, evidente e notória, traduzida em decisão escandalosa, arbitrária e absolutamente divorciada da prova dos autos (Júri: Crimes e Processo, 3. ed., Forense, p. 450).

No mesmo sentido, a Súmula 28 do Supremo Tribunal Federal dispõe que
“a cassação do veredicto popular por manifestamente contrário à prova dos
autos só é possível quando a decisão for escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes”.

Esta Corte, em linha com tal orientação, consolidou, por meio do Enunciado n.o 13 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que
“não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015).

No plano infraconstitucional, o Superior Tribunal de Justiça igualmente firmou entendimento no sentido de que:

“A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados”
(STJ, AgRg no REsp 1885871/DF, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, DJe 05/03/2021).

Também não prospera a pretensão de revisão da dosimetria da pena, uma vez que a reprimenda foi fixada com observância aos critérios dos art
igos
59 e 68 do Código Penal, mediante fundamentação concreta e proporcional à gravidade do fato, inexistindo excesso ou ilegalidade a ser corrigida por esta instância.

Diante desse contexto, constatado que o veredicto condenatório encontra suporte sólido e coerente no conjunto probatório, especialmente no depoimento firme e detalhado da testemunha presencial, e que as qualificadoras reconhecidas estão devidamente amparadas nos fatos, impõe-se a manutenção integral da decisão do Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos e aos limites constitucionais da atuação revisional.

DA EXECUÇÃOPROVISÓRIADA PENA

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, suscitou questão relativa à expedição de ordem de recolhimento imediato do réu à prisão, para início da execução provisória da pena decorrente da condenação imposta pelo Tribunal do Júri da Comarca de Sorriso-MT, em observância à soberania dos veredictos e à Tese n. 1.068, fixada em sede de Repercussão Geral no RE n. 1.235.340.

A questão merece acolhimento.

Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.235.340 (Tema 1.068 da Repercussão Geral), pacificou o entendimento de que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo Conselho de Sentença, independentemente do
quantum
da pena aplicada, firmando a tese de que
“a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”.

Trata-se de orientação dotada de efeito vinculante, que prestigia o modelo constitucional do júri e a centralidade da decisão popular nos crimes dolosos contra a vida.

Nessa perspectiva, tratando-se de condenação proferida pelo Tribunal do Júri, a determinação de imediata execução provisória da pena mostra-se juridicamente adequada, em respeito à soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal) e à própria estrutura constitucional da competência do júri, na qual o mérito da causa é definido pelo juízo popular, cabendo às instâncias revisores apenas o controle de eventual nulidade ou de manifesta contrariedade à prova dos autos, sem substituição do juízo de culpabilidade formado pelos jurados.

A execução provisória, portanto, não configura afronta ao princípio da presunção de inocência, mas decorrência lógica da autoridade conferida ao veredicto soberano.

Assim, uma vez proferida sentença condenatória em consonância com o veredicto do Conselho de Sentença e inexistindo decisão judicial que suspenda seus efeitos, impõe-se a adoção imediata das providências executórias, com a expedição de mandado de prisão para o recolhimento do apelante e o início da execução provisória da reprimenda, sem prejuízo do ulterior controle jurisdicional previsto na legislação de regência.

No caso concreto, considerando que o apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Campo Novo do Parecis-MT à pena de 15 (quinze) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e em observância ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema
1.068 da Repercussão Geral, mostra-se devida a expedição do correspondente mandado de prisão, a fim de que seja imediatamente dado cumprimento à pena privativa de liberdade concretamente imposta.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO
DEFENSIVO
DESPROVIDO
,
e
,
consequentemente,
DETERMINO
A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO
em desfavor do apelante
Henrique Douglas Marques
d
a Silva
,

para início da execução
provisória
da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026